Tribunal: TJSP
Processo: 1012720-49.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (MÁQUINA). AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência do pedido. Recurso de apelação do autor. Autor que, mesmo admitindo na inicial e em reclamação junto ao PROCON o recebimento da máquina, insiste em recorrer contra a determinação de devolução do bem, sob a alegação de que não foi entregue. Alegação contraditória e incapaz de autorizar eventual inversão do

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (MÁQUINA). AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência do pedido. Recurso de apelação do autor. Autor que, mesmo admitindo na inicial e em reclamação junto ao PROCON o recebimento da máquina, insiste em recorrer contra a determinação de devolução do bem, sob a alegação de que não foi entregue. Alegação contraditória e incapaz de autorizar eventual inversão do ônus da prova. Danos morais não configurados. Mero inadimplemento contratual.
RECURSO NÃO PROVIDO.